Tribunal: TCU
Processo: 020.393/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, originalmente em desfavor do município de Santo Antônio do Leverger/MT e de Faustino Dias Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Santo Antonio do Leverger/MT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os autos; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão aos responsáveis e demais interessados no processo.